Tribunal: TJPA
Processo: 0800747-79.2024.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800747-79.2024.8.14.0075

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RONNIVON SILVA CAMBUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROFERIDA ANTES DO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. INOBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. NECESSIDADE DE REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu sumariamente o recorrido da imputação prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal, com fundamento nos arts. 61 c/c 395, III, e 397, III, do Código de Processo Penal.

2. O feito originou-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência. Na fase preliminar, o Ministério Público deixou de oferecer denúncia e propôs transação penal, cuja audiência não se realizou por ausência de intimação válida do autor do fato. Ainda assim, o Juízo de origem proferiu sentença absolutória, sem prévia instauração formal da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível absolvição sumária antes do oferecimento e recebimento da denúncia e se, no caso concreto, estava configurada hipótese de manifesta atipicidade apta a justificar o encerramento antecipado da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP pressupõe denúncia regularmente oferecida e recebida, com formação válida da relação jurídico-processual penal, circunstância inexistente nos autos.
5. Os arts. 395 e 397 do CPP inserem-se na lógica da ação penal já instaurada, sendo tecnicamente inadequada sua aplicação antes da deflagração formal da ação.
6. O encerramento antecipado da persecução penal é medida excepcional, admissível apenas quando a atipicidade do fato ou a ausência de justa causa se evidenciam de plano, sem necessidade de dilação probatória.
7. A existência de elementos indicativos da aquisição de veículo posteriormente identificado como produto de furto, com sinal identificador adulterado e ausência de regularização documental, revela a presença de lastro probatório mínimo, impondo o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja observado o regular procedimento na fase preliminar do Juizado Especial Criminal.

Tese de julgamento:
1. “A absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP exige prévia instauração da ação penal, com denúncia oferecida e recebida.” 2. “O encerramento antecipado da persecução penal somente se admite quando a atipicidade ou a ausência de justa causa forem manifestas e inequívocas, prescindindo de instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 395, III, 397 e 61; CP, art. 180, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 76.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 197.861/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09/09/2024; TJPA, RSE 0806584-65.2023.8.14.0006, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para cassar a sentença absolutória e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA (ID 31588084), que absolveu sumariamente
RONNIVON SILVA CAMBUI
, com fundamento nos artigos 61 c/c 395, inciso III, e 397, inciso III, do Código de Processo Penal, da imputação da prática do delito previsto no artigo 180, § 3º, do Código Penal (receptação culposa).

Consta nos
autos
(ID 31588068), que, no dia 28/03/2023, a partir de Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado pela Delegacia de Polícia Civil de Porto de Moz, deu-se início ao procedimento para apuração de fato em tese enquadrado no artigo 180, § 3º, do Código Penal, consistente na aquisição, pelo recorrido, de motocicleta posteriormente identificada como produto de furto.

No curso da fase preliminar, o
Ministério Público
, entendendo tratar-se de infração penal de menor potencial ofensivo,
não ofereceu denúncia
, tendo, ao revés, formulado
proposta de transação penal
(ID 31588073), consistente no cumprimento de prestação pecuniária equivalente a um salário-mínimo, em cestas básicas, de forma parcelada, ou, subsidiariamente, prestação de serviços à comunidade, nos termos dos artigos 76 e 89 da Lei nº 9.099/1995.

Em razão da proposta ministerial (ID 31588074), o Juízo de origem
designou audiência preliminar
para apreciação da transação penal, determinando a intimação do autor do fato para comparecimento acompanhado de defensor.

Todavia, realizada a audiência na data aprazada (ID 31588081),
não foi possível sua realização
, em razão da ausência do autor do fato, reconhecendo-se que este
não fora devidamente intimado
, circunstância que inviabilizou a análise da proposta de transação penal. Na oportunidade, o Juízo determinou o retorno dos autos ao Ministério Público para apresentação de endereço atualizado do investigado.

Nas
razões recursais
(ID 31588085), o Ministério Público sustenta, em síntese, que a absolvição sumária se mostrou prematura e indevida, porquanto os elementos já constantes dos autos, especialmente o auto de apreensão, o laudo pericial que constatou adulteração do número identificador do veículo e a aquisição do bem por valor significativamente inferior ao de mercado, sem documentação regular, seriam suficientes para justificar, ao menos, o prosseguimento da instrução criminal, a fim de apuração da receptação culposa prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal. Aduz, ainda, que a absolvição sumária deve ser reservada às hipóteses de manifesta atipicidade, o que não se verificaria no caso concreto, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito.

Em
contrarrazões
(ID 31588090), a defesa pugna pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que, mesmo à luz da narrativa acusatória, a conduta imputada não se amolda ao tipo penal do artigo 180, § 3º, do Código Penal, inexistindo desproporção relevante entre valor e preço ou qualquer outra circunstância objetiva que autorizasse a presunção de origem ilícita do bem, sendo correta a absolvição sumária por atipicidade material e ausência de justa causa.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
(ID 32722626), manifesta-se
pelo conhecimento e provimento do recurso
, ao fundamento de que não foi ofertada denúncia, tendo sido apresentada proposta de transação penal não apreciada, razão pela qual se mostraria equivocado e precipitado o reconhecimento da absolvição sumária, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É o relatório. Sem Revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MÉRITO

1.1
Do descabimento da absolvição sumária e da necessidade de regular prosseguimento do feito

Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de sentença que absolveu sumariamente o recorrido, com fundamento nos artigos 61 c/c 395, inciso III, e 397, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o fato narrado não constituiria crime e inexistiria justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Examinando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao órgão ministerial.

O procedimento teve origem em Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, no qual se atribuiu ao recorrido, em tese, a prática do delito previsto no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

Na fase preliminar, regida pela Lei nº 9.099/1995, o Ministério Público, considerando tratar-se, em tese, de infração de menor potencial ofensivo, deixou de oferecer denúncia e formulou proposta de transação penal (ID 31588073), nos termos do artigo 76 do referido diploma legal.

Designada audiência preliminar (ID 31588074), esta restou frustrada em razão da ausência do autor do fato, reconhecida falha na intimação (ID 31588081), determinando-se o retorno dos autos ao
Parquet
para adoção de providências quanto à sua localização.

Não obstante a inexistência de denúncia e, portanto, a ausência de formação válida da relação jurídico-processual penal, sobreveio sentença que absolveu sumariamente o recorrido, com fundamento nos artigos 61, 395, inciso III, e 397, inciso III, do CPP (ID 31588084).

A decisão, a meu sentir, não se harmoniza com a sistemática processual penal.

Inicialmente, registro que o artigo 61 do CPP refere-se ao reconhecimento da extinção da punibilidade, hipótese que não se verifica no caso concreto, razão pela qual sua invocação mostra-se tecnicamente inadequada ao contexto decisório.

De igual modo, os artigos 395 e 397 do CPP inserem-se na lógica da ação penal já deflagrada por meio de denúncia regularmente oferecida. O artigo 395 disciplina as hipóteses de rejeição da peça acusatória; o artigo 397 trata da absolvição sumária após o recebimento da denúncia e a apresentação da resposta à acusação.

Na espécie, não houve oferecimento de denúncia, tampouco seu recebimento. Logo, não se instaurou relação jurídico-processual penal apta a autorizar a aplicação dos dispositivos invocados. A absolvição sumária pressupõe ação penal formalmente constituída, circunstância que não se verifica nos autos.

Ainda que superado esse óbice formal, a absolvição sumária constitui providência de natureza excepcional, admissível apenas quando, de plano e sem necessidade de dilação probatória, evidenciar-se uma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 397 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o encerramento antecipado da persecução penal somente se legitima quando a atipicidade do fato ou a ausência de justa causa se revelarem de forma inequívoca, prescindindo de aprofundamento probatório:

“Conforme entendimento pacífico desta Corte,
a decisão que confirma o recebimento da denúncia, após a apresentação da resposta à acusação, não demanda fundamentação exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito
(AgRg no RHC n. 173.983/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) 2. Nessa linha de intelecção,
não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta,

de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa
. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação,
sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento
.” (STJ - AgRg no RHC: 197861 SP 2024/0168077-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

No mesmo sentido, esta Corte tem assentado que a fase inicial da persecução penal não comporta juízo exauriente da prova, sendo suficiente a presença de lastro probatório mínimo indicativo da plausibilidade da imputação:

“A justa causa para a ação penal não exige certeza,
mas

lastro probatório mínimo que revele plausibilidade da imputação penal, sendo suficiente a presença de indícios documentais e testemunhais
. 2
.
A ausência de cadeia de custódia da prova digital (áudio), quando alegada, deve ser apurada em sede instrutória, não sendo causa autônoma para rejeição liminar da queixa-crime. 3.
A fase de admissibilidade da ação penal não se presta à valoração exauriente da prova ou à antecipação do juízo de mérito
.” (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08065846520238140006 31468699, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 30/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

No caso concreto, não é possível afirmar, de maneira categórica e irrefutável, que o fato narrado evidentemente não constitui crime.

O procedimento investigatório aponta circunstâncias que, ao menos em tese, demandam exame sob o crivo do contraditório, tais como a aquisição de motocicleta posteriormente identificada como produto de furto, a constatação pericial de adulteração do sinal identificador do veículo e a ausência de regularização formal da transferência.

Não estou, com isso, afirmando a configuração do tipo penal ou antecipando qualquer juízo condenatório. O que reconheço é que não se evidencia, de plano, atipicidade manifesta apta a autorizar o encerramento prematuro da persecução penal.

A absolvição sumária exige juízo de certeza quanto à incidência de uma das hipóteses legais do artigo 397 do CPP, o que não se verifica na espécie. Persistindo a necessidade de esclarecimento fático-probatório, impõe-se o regular prosseguimento do feito, em observância ao devido processo legal e ao modelo acusatório consagrado pela Constituição Federal.

Assim, ao extinguir o procedimento em momento anterior ao oferecimento de denúncia e sem a observância das etapas próprias do rito do Juizado Especial Criminal, o Juízo
a quo
antecipou indevidamente o julgamento do mérito.

Diante desse cenário, impõe-se a cassação da sentença, para que os autos retornem à origem, a fim de que seja retomado o curso regular do procedimento, com adoção das providências processuais cabíveis na fase preliminar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, para cassar a sentença absolutória e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
,
a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, observada a sistemática processual aplicável
.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026